Tribunal: TJDFT
Processo: 0019790-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019790-85.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÃNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 864. TESE DO RE 905.357/RR. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DETRAN-DF. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PREVISÃO EM LEIS ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A incidência da tese definida Tema no 864/STF foi objeto de apreciação no julgamento originário do apelo, quando foi verificada sua aplicação, ante as peculiaridades do caso concreto. 2. A decisão do e. Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR, no sentido de que a tese do Tema no 882/STJ se aplica para impedir que sejam autorizados os pagamentos relativos a reajustes de servidores em que não tenham sido previstos tanto na Lei Orçamentária Anual quanto na Lei de Diretrizes Orçamentária. 3. Daí que, não havendo comprovação de previsão orçamentária, impõe a improcedência dos pedidos iniciais. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e provido. Fixada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e 41 da Lei 4.320/1964, defendendo o cabimento da terceira parcela do reajuste dos vencimentos por se tratar de despesa corrente de caráter continuado e legalmente constituída. Acrescenta que as Leis Distritais que concederam o reajuste à categoria em questão, obedeceram a todo o processo Legislativo constitucionalmente previsto. Colaciona julgados do STF e do STJ em reforço a essa tese; c) artigo 373, inciso II, do CPC, alegando a ausência de comprovação pelos recorridos quanto a insuficiência de dotação orçamentária. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, 165, incisos II e III, e 169, §1o, todos da Constituição Federal. Em adição, afirma a inaplicabilidade do Tema 864/STF por se tratar de reestruturação de carreira e não de revisão geral anual. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 17 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e 41 da Lei 4.320/1964. Com efeito, rever a decisão colegiada no sentido de que “as Leis Distritais no 5.245/2013 e 5.277/2013, afrontariam as LDO, LOA e LRF” é providência incompatível com a via eleita, porquanto é assente na Corte Superior que “Não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). Igualmente, não deve subir o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Portanto, os elementos trazidos nos mostram suficientes para deduzir que não houve a previsão de dotação orçamentária específica para os gastos para o pagamento da 3a parcela da reestruturação das Carreiras Públicas de Policiamento e Fiscalização e de Atividades de Trânsito dos quadros de pessoal do DETRAN/DF” (ID Num. 43342641 - Pág. 5). De modo que infirmar tal conclusão é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, 165, incisos II e III, e 169, §1o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o RE 1071091 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017